Tribunal: TJDFT
Processo: 0722103-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Grupo OK Construções e Incorporações S/A em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera embargos de declaração, no curso do cumprimento de sentença que promove em seu desfavor o agravado – Condomínio do Centro Empresarial Varig - CEVARIG –, dentre outras providências, (i) deferira o pedido formulado pelo agravado e determinara a expedição de mandado de penhora da integralidade dos locativos gerados pelos imóveis que individualizara, notadamente das lojas 20 e 21 do bloco C da quadra 509 do SHCS, Asa Sul, em nome da sociedade Mercado do Café; e, outrossim, (ii) indeferira o pedido que formulara almejando a suspensão do executivo até que sobrevenha pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça no tocante à possibilidade ou não da penhora sobre faturamento de empresa, conforme decisões proferidas no REsp no 666.542/SP, 1.835.865/SP e 1.835.864/SP. Segundo a decisão guerreada, as lojas 20 e 21 do bloco C da quadra 509 do SHCS, Asa Sul, passaram a ser ocupadas pela empresa Mercado do Café e, considerando que a penhora dos seus aluguéis fora deferida em 2016, pela decisão de ID. 15709225 (complementada pelos documentos de IDs. 15707905, 15708290), deve ser expedido mandado de penhora da totalidade dos alugueis gerados pelo imóvel nomeado. Pontuara o julgado que a simples mudança no contrato de aluguel, com a alteração do locatário (Mercado do Café), não desvincula o cumprimento da obrigação anteriormente debitada ao locatário de recolher em juízo os aluguéis penhorados, tendo em vista que aludida obrigação afigura-se indeterminada em relação à pessoa do locatário, mas determinada em relação ao imóvel de propriedade do executado. Assinalara o decisório que a determinação originária de agravo de instrumento anterior, no sentido de se limitar em 80% (oitenta por cento) os novos locativos penhorados, não alcançara as penhoras já vigorantes, de modo que a determinação direcionada ao Mercado do Café de recolher em juízo a integralidade dos locativos está em consonância com o decidido pela Corte Superior. Pontuara, alfim, que a questão afetada a julgamento pela Corte Superior de Justiça diz respeito à necessidade de esgotamento das diligências destinadas à localização de patrimônio passível de penhora de titularidade do devedor como requisito para o deferimento da penhora do faturamento da empresa no âmbito dos executivos fiscais regidos pela Lei no 6.830/198, não sobejando possível a suspensão do executivo por se tratar de questão distinta. Objetiva o agravante, mediante agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a suspensão do decidido, e, ao final, após o regular processamento do inconformismo, a definitiva reforma do decisório arrostado para que seja (i) revogada a penhora dos locativos gerados pelas lojas 20 e 21 do bloco C da quadra 509 do SHCS, Asa Sul, desobrigando a locatária Mercado do Café de recolher em juízo os alugueres do imóvel; (ii) alternativamente, limitada a penhora para 80% do valor dos locativos recolhidos pela locatária nomeada; e (iii) suspenso o curso processual até que seja resolvida a controvérsia que é objeto dos recursos especiais representativos da controvérsia que individualizara. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o agravado maneja em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia histórica de R$ 73.768.292,13 (setenta e três milhões, setecentos e sessenta e oito mil, duzentos e noventa e dois reais e treze centavos), referente à indenização, por vícios de construção, que lhe fora assegurada. Assinalara que, no curso do cumprimento de sentença, manejara o Agravo de Instrumentos no 0704694-09.2017.8.07.0000 almejando a limitação das penhoras dos locativos que aufere, que, por serem excessivas, inviabilizariam seu funcionamento. Mencionara que o inconformismo que formulara, no recurso individualizado, fora parcialmente provido, determinando-se a limitação das penhoras ao equivalente a 80% (oitenta por cento) do montante mensal recolhido em juízo pelos locatários. Pontuara que as lojas 20 e 21 do bloco C da quadra 509 do SHCS, Asa Sul, foram alcançadas pelo decidido no agravo de instrumento individualizado, de modo que a penhora dos locativos gerados pelos imóveis deve observar o percentual de 80% (oitenta por cento). Asseverara que, ao desconsiderar essa premissa, o juízo singular violara a regra albergada nos artigos 505 e 507 do estatuto processual. Observara, outrossim, que os valores auferidos a título de alugueres compõem o faturamento da sua atividade empresarial, que está volvida ao comércio imobiliário, de modo que, havendo outros meios menos gravosos à satisfação da obrigação, a penhora determinada se afigura ilegítima. Asseverara que o faturamento da empresa é impenhorável quando sua apreensão comprometer o exercício da própria atividade empresarial, pois retira e engessa seu capital de giro em uma conta judicial. Esclarecera que o Superior Tribunal de Justiça reconhecera, nos autos do Recurso Especial no REsp no 666.542/SP,1.835.865/SP e 1.835.864/SP, todos de relatoria do eminente Ministro Herman Benjamin, a ocorrência de multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito no que concerne à possibilidade da penhora de faturamento de empresas executadas. Defendera que, reconhecida a multiplicidade de recursos sobre a matéria, o eminente ministro relator dos apelos especiais, sujeitara-os à fórmula de julgamento estabelecida pelos artigos 1036 e 1037 do Código de Processo Civil vigente, de forma a ser observado o decidido em todos os processos que têm como objeto a discussão de aludidas questões, determinando o sobrestamento do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos em que haja discussão das matérias alinhavadas. Acentuara que, diante desse provimento, o cumprimento de sentença manejado em seu desfavor deve ser suspenso até que seja resolvida a controvérsia que é objeto dos recursos especiais representativos da controvérsia que individualizara, tendo em vista que fora determinado durante o itinerário procedimental a penhora dos locativos que aufere que constitui seu faturamento. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Grupo OK Construções e Incorporações S/A em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera embargos de declaração, no curso do cumprimento de sentença que promove em seu desfavor o agravado – Condomínio do Centro Empresarial Varig - CEVARIG –, dentre outras providências, (i) deferira o pedido formulado pelo agravado e determinara a expedição de mandado de penhora da integralidade dos locativos gerados pelos imóveis que individualizara, notadamente das lojas 20 e 21 do bloco C da quadra 509 do SHCS, Asa Sul, em nome da sociedade Mercado do Café; e, outrossim, (ii) indeferira o pedido que formulara almejando a suspensão do executivo até que sobrevenha pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça no tocante à possibilidade ou não da penhora sobre faturamento de empresa, conforme decisões proferidas no REsp no 666.542/SP, 1.835.865/SP e 1.835.864/SP. Segundo a decisão guerreada, as lojas 20 e 21 do bloco C da quadra 509 do SHCS, Asa Sul, passaram a ser ocupadas pela empresa Mercado do Café e, considerando que a penhora dos seus aluguéis fora deferida em 2016, pela decisão de ID. 15709225 (complementada pelos documentos de IDs. 15707905, 15708290), deve ser expedido mandado de penhora da totalidade dos alugueis gerados pelo imóvel nomeado. Pontuara o julgado que a simples mudança no contrato de aluguel, com a alteração do locatário (Mercado do Café), não desvincula o cumprimento da obrigação anteriormente debitada ao locatário de recolher em juízo os aluguéis penhorados, tendo em vista que aludida obrigação afigura-se indeterminada em relação à pessoa do locatário, mas determinada em relação ao imóvel de propriedade do executado. Assinalara o decisório que a determinação originária de agravo de instrumento anterior, no sentido de se limitar em 80% (oitenta por cento) os novos locativos penhorados, não alcançara as penhoras já vigorantes, de modo que a determinação direcionada ao Mercado do Café de recolher em juízo a integralidade dos locativos está em consonância com o decidido pela Corte Superior. Pontuara, alfim, que a questão afetada a julgamento pela Corte Superior de Justiça diz respeito à necessidade de esgotamento das diligências destinadas à localização de patrimônio passível de penhora de titularidade do devedor como requisito para o deferimento da penhora do faturamento da empresa no âmbito dos executivos fiscais regidos pela Lei no 6.830/198, não sobejando possível a suspensão do executivo por se tratar de questão distinta. Objetiva o agravante, mediante agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a suspensão do decidido, e, ao final, após o regular processamento do inconformismo, a definitiva reforma do decisório arrostado para que seja (i) revogada a penhora dos locativos gerados pelas lojas 20 e 21 do bloco C da quadra 509 do SHCS, Asa Sul, desobrigando a locatária Mercado do Café de recolher em juízo os alugueres do imóvel; (ii) alternativamente, limitada a penhora para 80% do valor dos locativos recolhidos pela locatária nomeada; e (iii) suspenso o curso processual até que seja resolvida a controvérsia que é objeto dos recursos especiais representativos da controvérsia que individualizara. Do alinhado emerge, à primeira vista, a constatação de que o vertente agravo está destinado a desafiar precipuamente a decisão que determinara a expedição de mandado de penhora da integralidade dos locativos gerados pelos imóveis que individualizara o agravante, notadamente as lojas 20 e 21 do bloco C da quadra 509 do SHCS, Asa Sul, locados à empresa Mercado do Café, e, outrossim, que indeferira o pedido que formulara visando a suspensão do executivo que lhe é promovido até que sobrevenha pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça no tocante à possibilidade ou não da penhora sobre faturamento de empresa, conforme decisões proferidas no REsp no 1.666.542/SP, 1.835.865/SP e 1.835.864/SP. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Deve ser destacado inicialmente que o agravante insurge-se contra a decisão individualizada na parte em que debitara à atual locatária dos imóveis constituído pelas lojas 20 e 21 do bloco C da quadra 509 do SHCS, Asa Sul, a obrigação de promover, em juízo, o recolhimento dos locativos devidos e, outrossim, contra o percentual dos locativos a serem depósitos em juízo. A seu turno, a penhora dos locativos gerados pelos imóveis individualizados fora determinado pelo juízo da execução no ano de 2016 e, à época, o locatário do imóvel, segundo informara o próprio agravante, era a sociedade Mercado Municipal de Brasília. Ocorre, contudo, que o contrato de locação dos imóveis nomeados fora aditado, porquanto assumira a posição de locatária a empresa denominada Mercado do Café. Sob essa ótica, diferentemente do que sustentara o agravante, o juízo executivo não determinara a realização de nova penhora. Com efeito, a penhora dos locativos dos imóveis encontra-se em vigor desde o ano de 2016, o que alterara fora apenas a pessoa do locatário. Note-se do próprio teor do decisório guerreado que não fora deferido a prática de novo ato constritivo, porquanto fora determinada apenas a intimação da nova locatória dos bens para que recolha em juízo os alugueres devidos ao locador, ora agravante. Nesse contexto, considerando que não se trata de nova penhora, não sobeja possível se limitar o valor do depósito dos alugueres gerados pelos imóveis, pois a decisão que deferira a penhora não contemplara essa modulação e fora acobertada pela preclusão. Há que se destacar que no ambiente do Agravo de Instrumento que transitara sob o no 0704694-09 sob minha Relatoria, aviado em face da decisão que deferira o reforço de penhora postulado pelo agravado, alcançando os locatícios gerados por 22 (vinte e dois) imóveis de titularidade do agravante, fora fixada a limitação exclusivamente do reforço da penhora, determinado pela decisão então guerreada, ficando estabelecido que deveria alcançar 80% (oitenta por cento) do montante mensal dos locativos gerados pelos imóveis então nomeados. Para ilustrar essa assertiva transcreve-se trechos do acórdão que resolvera aludido recurso[1], in verbis: “A apreensão desses argumentos legitima o acolhimento, em parte, da pretensão reformatória formulada pelo agravante, a fim de que seja limitada a penhora dos locativos auferidos pelo agravante à quantia mensal equivalente a 80% (oitenta por cento) do somatário das penhoras vigentes. Ressalve-se novamente que a observância dessa limitação tem como norte o reforço de penhora por derradeiro determinado, não se cogitando de limitação ou redução da constrição de alugueres anteriormente determinada nem alcançando, obviamente, penhoras futuras. (...) Esteado nos argumentos alinhados, provejo parcialmente o agravo e, ratificando a antecipação de tutela inicialmente concedida, reformo parcialmente a ilustrada decisão guerreada tão somente para limitar a penhora ao equivalente a 80% (oitenta por cento) do montante mensal que alcança, que deverá ser revertido ao agravado, mantendo, quanto ao mais, a decisão agravada, ressalvado que a limitação alcança exclusivamente a constrição até então vigorante. Como corolário, fica prejudicado o agravo interno interposto pelo agravado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Custas na forma legal. É como voto.” De acordo com o decidido, fora determinada a limitação a 80% (oitenta por cento) do valor dos locativos então penhorados, objeto do reforço de penhora deferido, objeto da decisão que perfizera o objeto do inconformismo no agravo de instrumento individualizado. Nesse contexto, ressoa inexorável que o resolvido no bojo do agravo de instrumento individualizado não fixara qualquer limite de valores para as penhoras já vigentes, e nem poderia ser diferente, sob pena de, como comezinho, se incorrer em julgamento além dos limites do pedido e da matéria então controvertida. Considerando que a decisão agora versa sobre a penhora de locativos gerados pelas lojas 20 e 21 do bloco C da quadra 509 do SHCS, Asa Sul, de conformidade com o assinalado pelo provimento guerreado e não refutado pelo agravante, cuja constrição, inclusive, fora anterior ao decidido em aludido recurso, não está alcançado pelo decidido. Registre-se que a decisão que decisão que determinara o reforço da penhora de 22 (vinte e dois) novos locatícios fora proferida no ano de 2018, enquanto a decisão que deferira a penhora das lojas nomeada é datada do ano 2016. Fica patente, então, que a penhora dos locativos gerados pelos imóveis individualizados não fora, nem poderia, ser alcançada pela limitação determinada ao ser resolvido o agravo nomeado - AGI no 0704694-09. Aliás, ainda que se tratasse de penhora nova, ainda assim não estava alcançada pelo anteriormente decidido, pois, frise-se mais uma vez, fora decidido naquele recurso, como limitado pelo devido processo legal, a penhora então determinada, não alcançando as penhoras já ultimadas e as futuras. Sob qualquer ótica, portanto, o anteriormente resolvido não aproveita a tese defendida pelo agravante. Outrossim, ao invés do que alegara o agravante, não sobeja possível o sobrestamento do curso processual até que seja resolvida a controvérsia que é objeto dos recursos especiais representativos da controvérsia que individualizara acerca da possibilidade da penhora de faturamento de empresa. É que a situação descortinada nos autos do cumprimento de sentença não se emoldura à matéria afetada, não autorizando a suspensão do transito processual. Consoante se infere do cotejo dos autos do cumprimento de sentença, diante da inexistência de bens livres e desonerados passíveis de penhora de titularidade do agravante, tendo em vista a indisponibilidade de seu patrimônio, determinada por decisão originária da Justiça Federal, fora determinada, durante o curso procedimental, a penhora dos valores que aufere a título de alugueres de imóveis de sua propriedade como forma de realização da obrigação exequenda. Ou seja, a penhora fora deliberada em razão da inexistência de outros bens livres e desembaraçados, passíveis, pois, de expropriação imediata, pertencentes ao agravante, pois reiteradamente tem nomeado à penhora bem alcançado por indisponibilidade judicial. Assim realizada a penhora, não subsiste lastro para que se cogite ofensa ao princípio da menor onerosidade. Noutro norte, o Resp no 1.666.542, (Tema no 769) tem por objetivo a definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade. É o que se infere da ementa abaixo reproduzida: “PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 1.036, § 5o, DO CPC/2015. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DO FATURAMENTO. 1. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015: ‘Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade. 2. Recurso Especial afetado ao rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1666542/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/12/2019, DJe 05/02/2020) Ou seja, o leading case invocado pelo agravante – REsp 1.666.542/SP (Tema no 769) – que fora afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos consiste na discussão acerca da (i) necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento da excutada; (ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e, ainda (iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade. O alcance da questão afetada, portanto, é restrita, pois direcionada aos executivos fiscais. De sua vez, o cumprimento de sentença que é promovido em desfavor do agravante não se enquadra no afetado, pois não versa sobre obrigação tributária. Fica patente, pois, a ausência de completa similaridade do tema afetado a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, sobejando inviável a suspensão almejada pelo agravante. Deve ser frisado, ademais, que a penhora sobre os locativos da titularidade do agravante tem encerrado a única forma de realização do débito exequendo. Inviável, pois, que haja a suspensão do trânsito do executivo. Essa apreensão ainda sobeja mais evidente quando se depara com a nuança de que, ainda que a matéria afetada guarde similaridade com a controvérsia em curso no ambiente do executivo que lhe é direcionado, já está há muito resolvida, pois a penhora dos locativos que aufere já fora há muito decidida, estando apenas sendo consumada a constrição. Ou seja, está-se no ambiente de decisão já alcançada pela preclusão, tornando inviável que, de qualquer sorte, seja alcançada pela tese que será firmada, pois, como cediço, decisão preclusa ou transitada em julgado é intangível. Deve ser registrado, a título meramente ilustrativo, que, apesar de se reconhecer possível a penhora sobre faturamento de sociedade empresária e que, nesses casos, a constrição deve ser deferida de maneira excepcional e sem colocar em risco a existência da empresa, pois volvida a constrição à realização da obrigação que a afeta, e não à sua bancarrota[2], o agravante, no caso em tela, sequer lograra comprovar que, efetivamente, a penhora incidente sobre os valores auferidos a título de alugueres dos bens imóveis de sua titularidade seria capaz de causar qualquer prejuízo à sua atividade empresarial. Nesse ponto, basta notar que o agravante sequer cuidara de esboçar o percentual de seu faturamento mensal que estaria engessado com a efetivação da penhora, daí porque a penhora, desde que se iniciara, fora deferida, não se descortinando, frise-se novamente, situação nova, ou seja, decisão somente agora editada. Ademais, o que sobeja de concreto é apenas que o agravado não lograra encontrar qualquer patrimônio do agravante que estivesse livre e desembaraçado para ser expropriado como medida de satisfação do crédito que o assiste. Destarte, não subsistindo outro meio de realização do crédito exeqüendo, a penhora há muito deferida não encerrara violação ao princípio da menor onerosidade que, conquanto resguardando o executado, não pode servir de escudo e ser transmudado em óbice para a realização do direito material, finalidade derradeira da execução. Frise-se mais uma vez que se trata de decisão irrecorrível, ou seja, a penhora dos locativos está há muito definida, estando somente em fase de consumação. Essa constatação conflui para a apreensão de que o juiz da execução alinhara a convicção que materializara de forma fundamentada e em conformidade com as decisões pretéritas proferidas no curso do cumprimento de sentença. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Consulta aos autos do AGIe no sítio eletrônico do PJE. [2] Confira-se, nesse sentido, a valiosa lição de ARAKÉN DE ASSIS: “249. Penhora de empresas e estabelecimentos. [...] Realmente, explica Pontes de Miranda, empresa ou estabelecimento espelha “exercício profissional de atividade econômica que se organize para a produção ou distribuição de bens ou serviços”. A atualidade desse gênio brasileiro se revela, na sua plenitude, no texto do art. 966, caput, do CC-02, que define como empresário “quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”. Esta atividade, essencialmente teleológica, que impõe a interação de bens, corpóreos e incorpóreos, e de pessoas, carece de impulso constante, de vontade que a direcione nos rumos do lucro, da sobrevivência e do desenvolvimento. Ora, à primeira vista não se afigura empreitada simples e cômoda interferir neste conjunto delicado, e às vezes instável, afetando-o à execução e imprimindo-lhe aquela vasta gama de efeitos inerentes à penhora. Ordenamentos há que hostilizam este tipo de penhora. [...]” (ASSIS, Arakén de. Manual da Execução. 15ed. São Paulo: RT, 2012. p. 766 - destaquei)